Tribunal: TJPA
Processo: 0801410-36.2023.8.14.0116
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801410-36.2023.8.14.0116

RECORRENTE: JOAO JARDIM DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

bsolvição sumária
sob a tese de
legítima defesa própria
(Arts. 23, II, e 25 do CP, e 415, IV do CPP), argumentando que o réu agiu para repelir injusta e iminente agressão, utilizando moderadamente os meios necessários.

Subsidiariamente, pediu a
desclassificação do crime para homicídio privilegiado
(Art. 121, § 1º do CP) e a
exclusão da qualificadora
de "recurso que dificultou a defesa da vítima" (Art. 121, § 2º, IV do CP), sob a alegação de que a vítima iniciou a violência e não foi pega de surpresa.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão
:

Quanto à Legítima Defesa
: A decisão negou a absolvição sumária, pois a análise do conjunto probatório não demonstrou de forma inequívoca o requisito da
moderação no uso dos meios necessários
. A continuidade dos golpes após a vítima estar caída e sem capacidade de defesa impede o reconhecimento da moderação.

No estágio de pronúncia, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, devendo a tese ser submetida ao
Tribunal do Júri
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a menos que a prova seja irrefutável. A persistência da agressão, mesmo após a queda da vítima, e o "elemento surpresa" são indícios que justificam a remessa do caso ao júri popular.

Quanto à Manutenção da Qualificadora
: A decisão manteve a qualificadora de "recurso que dificultou a defesa da vítima". As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando se mostrarem
manifestamente improcedentes e descabidas
. Havendo plausibilidade de sua ocorrência, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
. Há indícios que sustentam a qualificadora, como a continuidade dos golpes contra a vítima já cambaleante, caída e indefesa. A dinâmica dos fatos, que demonstra perseguição e continuidade dos golpes contra uma vítima indefesa, reforça a tese de que a defesa foi dificultada e que houve elemento surpresa. Manter a qualificadora preserva a competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
do Recurso em Sentido Estrito, mas
NEGOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo a
decisão de pronúncia em todos os seus termos
. Assim, o acusado
JOÃO JARDIM DA SILVA
será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
.

Dispositivos relevantes:
Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (CP); Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 23, II, do Código Penal (CP); Art. 25 do Código Penal (CP); Art. 121, § 1º, do Código Penal (CP); Art. 396 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 217 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 415, IV do Código de Processo Penal (CPP); Art. 589 do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 753154 MS 2022/0201350-2
(Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022).

TJ-PA. RESE 0000323-49.2012.8.14.0024
(Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22).

STJ - AgRg no HC: 922439 SC 2024/0219511-9
(Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0801410-36.2023.8.14.0116

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

APELANTE: JOÃO JARDIM DA SILVA

ADVOGADO: ROGÉRIO MACIEL MERCEDES, OAB/PA 20.966

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISORA: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO JARDIM DA SILVA
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2.º, inciso IV, do CP
(Homicídio Qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima)
.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do acusado narrando que na data de 15 de novembro de 2023, por volta das 16h, na Rua Rio Grande do Norte, esquina com a Av. Mato Grosso, bairro Azevec, em frente ao "Bar Cor-de-rosa", em Ourilândia do Norte/PA, João Jardim da Silva, agindo com
animus necandi
(intenção de matar) e utilizando
recurso que dificultou a defesa da vítima
, desferiu golpes de martelo contra
MARCELO DA SILVA RODRIGUES
, ceifando-lhe a vida.

A denúncia detalha que, após o primeiro golpe na cabeça, a vítima Marcelo cambaleou, tropeçou e caiu no chão. Mesmo sem reação, o denunciado continuou desferindo diversos golpes na cabeça da vítima. assim, o MP imputou-lhe a prática do crime previsto no
Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

O advogado do recorrente apresentou a Resposta à Acusação requerendo, preliminarmente, a
revogação da prisão preventiva
, alegando que os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) não estavam mais presentes. No mérito, requereu a excludente da ilicitude pois o réu agiu em legítima defesa (arts. 23, II, e 25 do Código Penal), e, subsidiariamente, caso não fosse acolhida a absolvição sumária, a defesa pediu a desclassificação do crime para Homicídio Privilegiado (Art. 121, § 1º, do Código Penal) e a exclusão da qualificadora de "recurso que dificultou a defesa da vítima".

Na data de 17 de dezembro de 2023, o Magistrado de primeiro grau
manteve a prisão preventiva
do apelante, fundamentando sua decisão na
garantia da ordem pública
, considerando a periculosidade social do acusado e
ratificou o recebimento da denúncia
, entendendo que os requisitos legais do art. 396 do CPP estavam preenchidos, além de designar audiência de instrução e julgamento para
23 de fevereiro de 2024, às 10h30min.

Na data da audiência as testemunhas Antonio Relfranco dos Santos, Marcia Monteiro da Silva, Francisco Wallas Antonio de Moraes e Silvio Conceicao da Cunha compareceram. O denunciado foi retirado da sala de audiência durante o depoimento das testemunhas, em conformidade com o artigo 217 do CPP, devido ao temor das testemunhas em depor na sua presença. A testemunha G. H. C. F. (menor de 12 anos) estava ausente.

O MP requereu a insistência na sua oitiva, e o juiz deferiu, designando audiência de depoimento especial para 26 de março de 2024, às 09h00min, a ser realizada presencialmente, intimando o menor na pessoa de seu representante legal. O MP desistiu da oitiva de Antonio Sergio Vasconcelos Martins.

Nesta data, a testemunha G. H. C. (menor) e sua representante legal Lucimeire de Sousa Fonseca também estiveram presentes. A assistente social conduziu o depoimento da menor em uma sala separada no fórum, com as interações entre o juiz, as partes e a assistente social ocorrendo via chat do WhatsApp, sem que a menor pudesse ver ou ouvir os sujeitos processuais.

Após o depoimento especial, o acusado retornou à sala. Foi qualificado e interrogado.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente, gravadas em mídia.

Na data de 02 de abril de 2024 a defesa apresentou memoriais reiterando o pedido de liberdade provisória. No mérito, insistiu na tese de
legítima defesa própria
(Art. 415, IV do CPP); subsidiariamente, requereu a
exclusão da qualificadora
de "recurso que dificultou a defesa da vítima" (Art. 121, § 2º, IV, do CP), alegando que a vítima iniciou a violência e não foi pega de surpresa. Como pedido sucessivo, caso a pronúncia fosse mantida e a qualificadora excluída, a defesa pediu o reconhecimento do
homicídio privilegiado
(Art. 121, § 1º, do CP).

Na data de 07 de junho de 2024 foi prolatada decisão interlocutória
pronunciando
o acusado para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
.

A defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito na data de 12 de junho de 2024. Em suas razões recursais
insistiu na
absolvição sumária
por legítima defesa ou, subsidiariamente, a
exclusão da qualificadora
de "recurso que dificultou a defesa da vítima".

O juiz a quo, na data de
26 de julho de 2024,
exercendo o juízo de retratação (Art. 589 do CPP),
ratificou a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito pugnando pelo
desprovimento total do recurso da defesa
e pela manutenção da decisão de pronúncia.

A Procuradora de Justiça,
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, emitiu parecer sobre o Recurso em Sentido Estrito manifestando-se pelo
conhecimento do recurso,
mas, no mérito, pelo
seu desprovimento
, recomendando que a decisão de pronúncia seja mantida em todos os seus termos.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

Belém (PA), ____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

A defesa alega que o recorrente agiu em legítima defesa, utilizando moderadamente os meios necessários para repelir uma injusta e iminente agressão, conforme previsto no Art. 25 do Código Penal. Contudo, a análise do conjunto probatório não demonstra de forma inequívoca o requisito da
moderação no uso dos meios necessários
, elemento imprescindível para a configuração da legítima defesa.

Os fatos, conforme narrado na denúncia e corroborado por depoimentos testemunhais e pela própria confissão do réu, indicam uma dinâmica que se afasta do uso moderado da força:

·

A vítima, Marcelo da Silva Rodrigues, teria provocado o acusado.

·

Após uma discussão e uma agressão física inicial por parte da vítima (chute), o acusado JOÃO JARDIM DA SILVA desferiu um primeiro golpe de martelo na cabeça de Marcelo.

·

Testemunhas oculares relataram que, mesmo após o primeiro golpe, que fez a vítima cambalear e cair ao chão, o acusado
continuou a desferir golpes de martelo na cabeça da vítima, que já se encontrava sem reação e indefesa
. O próprio acusado confessou ter desferido "mais golpes" após Marcelo ter se afastado.

·

A Polícia Civil constatou que a vítima apresentava hematomas na região cervical (nuca) e orbitária (olho esquerdo), causados por instrumento contundente (martelo). O exame cadavérico acusou duas lesões, uma na região frontal e outra na região temporal.

A continuidade dos golpes após a vítima estar caída e sem capacidade de defesa impede o reconhecimento da moderação, aspecto fundamental da legítima defesa. A jurisprudência pátria é pacífica ao exigir que a repulsa seja moderada, ou seja, que não exceda o estritamente necessário para fazer cessar a agressão. A doutrina também sustenta que o excesso, salvo em casos de "excesso exculpante" (decorrente de medo ou surpresa), descaracteriza a legítima defesa. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal. Vale dizer, exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 2. Na hipótese, os testemunhos prestados judicialmente indicam que a acusada, após ser insultada pela vítima, se dirigiu à cozinha para pegar uma faca e desferiu um golpe no peito do ofendido. Além disso, o exame de corpo de delito não atestou a existência de lesões na agravante. Assim, nos estritos limites de cognição do habeas corpus, é inviável a desconstituição do julgado. 3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 753154 MS 2022/0201350-2, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

Ademais, no presente estágio processual, que é o juízo de pronúncia, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
. Isso significa que, havendo dúvida sobre a ocorrência da excludente de ilicitude, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, detendo a competência constitucional para dirimir tais incertezas. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a prova for irrefutável e incontestável. Assim:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
– ART. 121, CAPUT, DO CPB.
HOMICÍDIO
SIMPLES. 1 – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU. 2 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO. 3 –
ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

(TJ-PA. RESE
0000323-49.2012.8.14.0024
. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22) (grifo nosso).

No caso dos autos, a persistência da agressão mesmo após a vítima ter caído e a presença do "elemento surpresa" (para a vítima, que caiu e foi atingida novamente) são indícios que justificam a remessa do caso ao júri popular para que este decida sobre a caracterização da qualificadora e a existência ou não da legítima defesa.

Diante disso, a
sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA

A defesa técnica do recorrente também pugna pela exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, argumentando que a vítima iniciou a agressão e que, havendo discussão prévia, o elemento surpresa estaria afastado.

Contudo, a jurisprudência pátria e a doutrina são uníssonas ao afirmar que as qualificadoras somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se mostrarem
manifestamente improcedentes e descabidas
. Havendo
plausibilidade
de sua ocorrência, mesmo que haja incerteza sobre a situação de fato, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, detendo a competência constitucional para dirimir tais incertezas.

Nesta fase, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, que impõe ao juiz, havendo dúvida sobre a ocorrência da qualificadora, pronunciar o acusado para que a sociedade decida. Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou que o laudo pericial e as fotografias anexadas ao exame cadavérico sugerem que a vítima teria sofrido reiterados golpes causados por instrumento pérfuro-cortante, especialmente nas regiões da cabeça, pescoço, clavícula e ombro. Dessa forma, a qualificadora do emprego de meio cruel não se revela manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se, oportuna e definitivamente, a respeito da incidência da referida qualificadora no caso concreto. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no HC: 922439 SC 2024/0219511-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

No presente caso, o conjunto probatório não permite concluir pela manifesta improcedência da qualificadora. Pelo contrário, há indícios que a sustentam:

A denúncia do Ministério Público aponta que o acusado agiu com
animus necandi
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, desferindo golpes de martelo contra a vítima Marcelo da Silva Rodrigues, ceifando-lhe a vida.

Conforme depoimentos de testemunhas e a própria confissão do réu, a vítima, Marcelo da Silva Rodrigues, teria provocado o acusado e o chutado.

O recorrente aplicou um primeiro golpe de martelo na cabeça de Marcelo, que o fez cambalear e cair ao chão, o acusado
continuou a desferir golpes de martelo na cabeça da vítima, mesmo ela estando sem reação e indefesa
. O próprio acusado confessou ter desferido "mais golpes" após Marcelo ter se afastado.

A Polícia Civil constatou que a vítima apresentava hematomas na região cervical (nuca) e orbitária (olho esquerdo), causados por instrumento contundente (martelo). O exame cadavérico acusou duas lesões, uma na região frontal e outra na região temporal.

As testemunhas ouvidas relataram que o acusado correu atrás da vítima e desferiu um golpe nas costas, e após a queda da vítima, continuou os golpes na cabeça. Márcia Monteiro da Silva testemunhou que João desferiu uma martelada na cabeça de Marcelo que, cambaleando, tropeçou e caiu, momento em que João desferiu diversos golpes na cabeça.

O Ministério Público destacou que a qualificadora se configura porque o denunciado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima ao golpeá-la na cabeça, deixando-a cambaleante, e, mesmo após a queda e já sem reação, foi atrás dela e desferiu outros golpes. O elemento surpresa, crucial para a qualificadora, é buscado quando o agente age de modo a evitar a reação oportuna e eficaz da vítima, surpreendendo-a desprevenida. A continuidade dos golpes após a vítima estar caída e sem defesa reforça a tese de que a defesa da vítima foi dificultada.

Embora a defesa alegue que a vítima era problemática e agressiva, e que a ação foi uma reação a uma injusta agressão, tais fatos, por si só, não afastam a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima quando a dinâmica dos fatos demonstra a perseguição e a continuidade dos golpes contra uma vítima já indefesa. A decisão de pronúncia ressaltou que, apesar de haver indícios de que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o réu desferiu mais golpes nela quando ela não conseguia mais se defender, a certeza cabe ao Tribunal do Júri.

Portanto, os elementos nos autos são suficientes para manter a qualificadora, e sua exclusão implicaria em usurpação da competência do Tribunal do Júri, deve ser mantida a decisão de pronúncia em seus termos originais. A soberania do Tribunal do Júri deve ser preservada para a completa elucidação dos fatos e a decisão sobre a incidência da qualificadora.

Ante o exposto,
na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), ____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 11/09/2025